Tribunal: STF
Processo: HC 249330
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva e afirmada busca e apreensão sem mandado judicial.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória e alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. Consta do acórdão impugnado que “[...] foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente – maus antecedentes e duas condenações anteriores pelo crime de roubo” (doc. 6, p. 1).



    5. No caso, portanto, a decisão que manteve a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.



    6. A questão relacionada à busca domiciliar sem mandado judicial não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.